Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 80, II E IV DO CPC. CARACTERIZADA. MULTA. DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Foi acertada a aplicação da multa por litigância de má-fé, tendo em vista que o réu apresentou comprovante de endereço do qual já se mudou há mais de dez anos e, instado a fornecer endereço atualizado, sob pena da aplicação da multa, o réu quedou-se inerte, demonstrando clara intenção em ocultar o veículo dado em garantia no contrato de arrendamento mercantil. Inteligência do art. 80, II e IV, do Código de Processo Civil.

2. A aplicação da multa por litigância de má-fé tem caráter punitivo e inibitório de comportamento a fim de que sejam observados os princípios processuais da lealdade e boa-fé.

2.1. In casu, razoável a aplicação do percentual próximo ao máximo, levando em consideração o valor atualizado da causa e a necessidade de seu caráter inibitório, para que se alcance significância na condenação.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.